Tribunal: TJES
Processo: 5033690-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033690-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO SANTIAGO DE ARAUJO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033690-92.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAURICIO SANTIAGO DE ARAÚJO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MAURICIO SANTIAGO DE ARAÚJO em face da sentença constante no id. 7047000, que julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente nos seguintes termos:

“[...]

Destarte, não vislumbro qualquer irregularidade que justifique a condenação pretendida, sendo regular o não pagamento do bônus de desempenho questionado pelo Requerente em razão de suas ausências, ou o seu pagamento a menor decorrente de licença.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Muito embora este Magistrado tenha anteriormente deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita e incluído o feito na presente sessão de julgamento, após reanálise acurada dos autos, entendo que é caso de revogar/indeferir a benesse.

Ocorre que, em sede de contrarrazões
o Estado do Espírito Santo impugnou o pedido, apresentando provas de que o recorrente, servidor público estadual, possui 2 (dois) vínculos de professor com o Estado, auferindo renda bruta de R$ 11.372,80
(onze mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Nesse cenário,
entendo que há indícios mais que suficientes de sinais exógenos de riqueza e, portanto, de condições de arcar com o pagamento das despesas judiciais (entre elas o preparo do qual havia sido dispensado anteriormente).

Nesse diapasão,
afastada a presunção de veracidade da alegação de insuficiência,
o indeferimento/revogação da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em que pese a ausência de preparo, presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito, conheço do recurso interposto, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões tempestivas.

DO MÉRITO

O recorrente sustenta que não recebeu de forma integral o bônus desempenho, pago aos profissionais em efetivo exercício no âmbito da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, uma vez que se ausentou de suas funções durante o período aquisitivo do referido bônus (ano letivo de 2018) em razão de licença paternidade.

O bônus desempenho encontra previsão na Lei Complementar Estadual nº 504/2009 e é pago com base no índice de dias efetivamente trabalhados, sendo considerados como dias efetivamente trabalhados, nos termos do art. 4º, VI, da referida Lei (redação vigente à época – 2018):

VI - Dias Efetivamente Trabalhados:
os dias trabalhados durante o período de avaliação em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive
justificada ou abonada, afastamentos,
licenças
e as ficções legalmente estabelecidas, excetuando-se apenas o afastamento em virtude de férias;

Veja-se que a legislação exclui dos dias efetivamente trabalhados as licenças. A constitucionalidade dessa exclusão foi questionada na ADI nº 0020384-92.2017.8.08.0000, ocasião em que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim decidiu:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO.

[...]

3.
O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais
, desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009

4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual),
da legalidade
(art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual);
e da dignidade da pessoa humana
.

5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a
declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não
assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas (
inclusive do preparo do qual havia sido dispensado anteriormente
) e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)